Tribunal: TJSP
Processo: 2187503-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público inativo. Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, e isenção parcial de contribuição previdenciária, com pedido de antecipação de tutela. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, entendendo não estar a probabilidade do direito suficientemente demonstrada. Aplicação do art. 6°, inciso XIV, da Lei n°

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público inativo. Ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, e isenção parcial de contribuição previdenciária, com pedido de antecipação de tutela. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, entendendo não estar a probabilidade do direito suficientemente demonstrada. Aplicação do art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, que permite a isenção, se comprovado que contribuinte padece de doença constante em rol taxativo. Requisitos do fundamento relevante e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação presentes. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. Dessa forma, no caso dos autos, embora a doença esteja controlada, observa-se que a autora continua realizando consultas e exames para acompanhamento de seu estado de saúde. Portanto, faz jus à isenção do Imposto de Renda. RECURSO PROVIDO.